Tribunal: TJSP
Processo: 1055392-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
ções de aposentadoria com aplicação da correção monetária correspondente ao IPC dos meses de março e abril de 1990 – Possibilidade – Aplicação do Dec. Est. 33.530/1959, ainda em vigor, bem como da Lei Est. 9.343/1996 c/c o § 8o, art. 40, da Constituição Federal – Lei no 200/1974 que resguardou aos servidores admitidos até a data de sua vigência o direito à complementação de aposentadoria assegurada pela Lei Estadual no 4.819/58 – Apelação provida.

TEMA 810 – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido, resolvido por essa Corte no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Especial). JUROS MORATÓRIOS – Na relação jurídica não-tributária a fixação seguirá pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Honorários ADVOCATÍCIOS – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1055392-79.2019.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 20/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

20/11/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA DE FERROVIÁRIOS – Servidor aposentado da extinta FEPASA – Pretensão ao reajustamento de complementações de aposentadoria com aplicação da correção monetária correspondente ao IPC dos meses de março e abril de 1990 – Possibilidade – Aplicação do Dec. Est. 33.530/1959, ainda em vigor, bem como da Lei Est. 9.343/1996 c/c o § 8o, art. 40, da Constituição Federal – Lei no 200/1974 que

Ementa:
PREVIDÊNCIA DE FERROVIÁRIOS – Servidor aposentado da extinta FEPASA – Pretensão ao reajustamento de complementações de aposentadoria com aplicação da correção monetária correspondente ao IPC dos meses de março e abril de 1990 – Possibilidade – Aplicação do Dec. Est. 33.530/1959, ainda em vigor, bem como da Lei Est. 9.343/1996 c/c o § 8o, art. 40, da Constituição Federal – Lei no 200/1974 que resguardou aos servidores admitidos até a data de sua vigência o direito à complementação de aposentadoria assegurada pela Lei Estadual no 4.819/58 – Apelação provida.

TEMA 810 – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital comprometido, resolvido por essa Corte no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Especial). JUROS MORATÓRIOS – Na relação jurídica não-tributária a fixação seguirá pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Honorários ADVOCATÍCIOS – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901701
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055392-79.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MILTON DOS
SANTOS REIGATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do Relator, o
segundo juiz divergiu. O terceiro juiz acompanhou o relator. Nos termos do artigo 942 do novo
CPC, aplicada a técnica de ampliação do Colegiado, foram convocados os Desembargadores
Marcelo Berthe que acompanhou o relator e Maria Laura Tavares que acompanhou a
divergência. Resultado: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o
segundo juiz que fará declaração de voto e a quinta juíza. , que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente), FRANCISCO BIANCO, NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 4 de novembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29438
APELAÇÃO CÍVEL No 1055392-79.2019.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): MILTON DOS SANTOS REIGATO
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA DE FERROVIÁRIOS
Servidor aposentado da
extinta FEPASA Pretensão ao reajustamento de complementações
de
aposentadoria
com
aplicação
da
correção
monetária
correspondente ao IPC dos meses de março e abril de 1990

Possibilidade Aplicação do Dec. Est. 33.530/1959, ainda em vigor,
bem como da Lei Est. 9.343/1996 c/c o § 8o, art. 40, da Constituição
Federal Lei no 200/1974 que resguardou aos servidores admitidos
até a data de sua vigência o direito à complementação de
aposentadoria assegurada pela Lei Estadual no 4.819/58 Apelação
provida.
TEMA 810
LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal,
nas ADINs nos 4.357 e 4.425 Inconstitucionalidade da expressão
“índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”,
inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada
pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 Consequente vácuo para o
estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação
primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de
compra do capital comprometido, resolvido por essa Corte no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
Representativo
de
Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017)
Adoção do IPCA-E
(Índice de Preços ao Consumidor Especial). JUROS MORATÓRIOS
Na relação jurídica não-tributária a fixação seguirá pelo índice de
remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Condenação ilíquida

Arbitramento diferido à fase de liquidação Art. 85, § 4o, inc. II, do
Código de Processo Civil.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Milton dos Santos Reigato
contra r. sentença do digno Juízo da 13a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital (fls 105/108), que julgou improcedente ação ajuizada
em face da Fazenda Paulista, cobrando o pagamento das diferenças
atinentes ao reajuste do benefício de complementação de pensão, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação do IPC de 84,93% correspondente a março/1990, e 44,80%
relativo ao mês de abril/1990, aos pensionistas e servidores aposentados da
extinta FEPASA.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) direito adquirido
aos reajustes pleiteados; b) inocorrência de prescrição do fundo de direito,
relação de trato sucessivo; c) ausência de aumento de despesa; d) dever de
implementação do IPC no período de 1o/01/1990 a 15/04/1990; e)
precedentes jurisprudenciais (fls 113/131).
Apelo respondido (fls 136/149).
É o relatório.
1- O autor ex-servidor da extinta FEPASA, acionou a Fazenda
Paulista para o fim de obter reajuste do benefício de complementação de
aposentadoria, com a aplicação do IPC de 84,93% correspondente a
março/1990, e 44,80% relativo ao mês de abril/1990.
De fato, em razão do disposto nos Decretos nos 24.800/1986 e
24.938/1986, na Lei no 9.343/1996 e no instrumento particular celebrado
entre RFFSA e o Governo do Estado de São Paulo, a Fazenda Estadual
assumiu a obrigação de complementar os proventos dos aposentados e dos
pensionistas da empresa extinta.
Referida Lei Estadual no 9.343/1996, em seu artigo 4o, §§ 1o e
2o, deixou expressamente consignado o que segue:
Art. 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido,
a complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos
termos da legislação estadual específica e do Contrato de Trabalho
1995/1996.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no caput deste
artigo serão suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação
própria consignada no orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios
dos Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios, das complementações e
pensões a que se refere o caput deste artigo serão fixados, obedecendo os
mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de
trabalho, ou dissídio coletivo, na data base da respectiva categoria dos
ferroviários.
O direito invocado à complementação vem definido no artigo
192 do chamado Estatuto dos Ferroviários (Decreto no 35.530/1959), com
o seguinte enunciado:
Art. 192 - O pessoal dos serviços ou repartições criados,
mantidos ou administrados pelo Estado, associado obrigatório de
Institutos ou Caixas de Aposentadoria e Pensões, quando aposentado terá
direito ao provento assegurado aos demais funcionários ou servidores do
Estado de acordo com a legislação que vigorar.
Parágrafo único - A diferença entre o provento pago pelo
Instituto ou Caixa respectiva e aquele a que tiver direito, na forma legal,
correrá por conta da Estrada.
E de acordo com o artigo 193 e parágrafo único do mesmo
Estatuto, ao servidor aposentado de acordo com o disposto no artigo
anterior, é assegurado o aumento dos seus proventos no caso de
majoração geral dos salários dos ativos de categoria e funções iguais às
que respectivamente pertencia, bem como no caso de aumento geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salários concedido sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais
categorias de servidores ou repartição.
Como dito, os ferroviários, por injunção legal, detém o status
de servidores públicos, submetendo-se, portanto, ao regime jurídico destes,
vindo a receber complementação de aposentadoria ou pensão, no caso dos
seus beneficiários, pela Fazenda Estadual com parâmetro nos salários dos
empregados ainda em atividade.
Nesse passo, os inativos e pensionistas da mesma categoria ou
classe funcional dos ferroviários da ativa devem ser contemplados com as
diferenças advindas de ajustes coletivos.
O § 8o do artigo 40, da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional no 20/98, preconizava que: Observado o
disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão
revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos
aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em
que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão
da pensão, na forma da lei.
A Lei no 200/74 garantiu, por sua vez, a percepção dos
benefícios até então pagos, desde que o ingresse do empregado tenha se
verificado até a vigência da Lei:
Artigo 1o - Ficam revogadas as Leis n. 989, de 1o de maio de
1951, 1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 4.819, de 26 de agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1958, bem assim todas as disposições, gerais ou especiais, que concedem
complementação, pelo Estado, de aposentadorias, pensões e outras
vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da
legislação trabalhista, da Administração direta e de entidades, públicas ou
privadas, da Administração descentralizada.
Parágrafo único - Os atuais beneficiários e os empregados
admitidos até a data da vigência desta lei, ficam com seus direitos
ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da
legislação ora revogada.
Colhem-se
precedentes
desta
Corte
a
corroborar
o
acolhimento do pleito formulado nos autos:
FERROVIÁRIOS Aposentados e pensionistas vinculados à
extinta FEPASA
Complementação de aposentadorias e pensões

Pretensão de recebimento das diferenças de reajustes referentes ao IPC de
março de abril de 1990, correspondente a 84,83% e 44,80% Prescrição
somente das parcelas vencidas mais de cinco anos antes do ajuizamento
da ação Julgamento da causa segundo o disposto no artigo 515, § 3o, do
CPC O valor dos benefícios da complementação de aposentadorias e
pensões evolui na mesma proporção dos salários percebidos pelos
empregados ainda em atividade Recomposição devida de acordo com os
índices apontados Demanda que se julga procedente Recurso provido
(Apelação Cível no 0017013-04.2010.8.26.0053, 12a Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Edson Ferreira, j. 31/08/2011).
PRESCRIÇÃO Servidor público Revisão de proventos
Relação jurídica de trato sucessivo, sendo apenas atingidas as prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencidas pelo lapso quinquenal
Sentença mantida. APELAÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO Ação ajuizada por pensionistas de
ferroviários falecidos da extinta FEPASA Pretensão voltada à extensão
os reajustes salariais do IPC de 84,93% para o mês de março/1990 e
44,80% para o mês de abril/1990
Benefício que foi concedido aos
ferroviários em atividade, oriundos da FEPASA, que deve ser estendido
aos inativos e pensionistas Sentença de procedência do pedido mantida
Recurso não provido (Apelação Cível no 990.10.002488-4, 3a Câmara de
Direito Público, relator Desembargador Leonel Costa, j. 16/11/2010).
APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA

Ferroviários
inativos/pensionistas da FEPASA
Percepção de abonos salariais
relativos a 1990 Aplicação do IPC de março de 1990 e de abril de 1990
(84,93% e 44,80%) Equiparação aos ferroviários ativos da CPTM
Caráter geral dos reajustes Extensão devida aos inativos e pensionistas
Aplicação do artigo 4o, caput, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.343/96

Prescrição
Inocorrência
Sentença reformada
Recurso provido
(Apelação Cível no 1007853-59.2015.8.26.0053, 3a Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Maurício Fioritto, j. 19/01/2016).
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO FEPASA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
E PENSÃO
REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM ACORDO
COLETIVO DA CATEGORIA IPC DE 84,93% E 44,80% DE MARÇO E
ABRIL DE 1990, INCIDENTE, RESPECTIVAMENTE, EM ABRIL E
MAIO DO MESMO EXERCÍCIO
EXTENSÃO AOS INATIVOS E
PENSIONISTAS POSSIBILIDADE. 1- Preliminarmente, inocorrência de
prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 20.910/32, na medida em que a relação jurídica versada nos presentes
autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, o entendimento da Súmula
no 85 do C. STJ. 2- No mérito, a Fazenda Pública é responsável pelo
pagamento da complementação de aposentadorias e pensões devidas aos
antigos funcionários da FEPASA, bem como, de todos os benefícios e
vantagens concedidas ao pessoal da ativa, extensíveis por força dos
artigos 193 do Decreto Estadual Paulista no 35.530/53, 4o e § 2o, da Lei
Estadual no 9.343/96, 40, § 8o, da CF e 129 da CE. 3- Extensão, aos
aposentados e pensionistas, dos índices de 84,93% e 44,80% (IPC de
março e abril de 1990), com incidência, respectivamente, nos meses de
abril e maio do mesmo exercício. 4- Precedentes da jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça. 5- Ação de procedimento ordinário, julgada
improcedente, em Primeiro Grau. 6- Sentença, reformada. 7- Ação,
julgada procedente. 8- Recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, provido, por maioria de votos (Apelação Cível no
1007472-51.2015.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Francisco Bianco, j. 12/11/2015).
2- Assentada que está a condenação fazendária, resta definir
os critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária em
condenação judicial, consoante o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97
com a redação que lhe foi dada pela de no 11.960/2009.
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má
disposição do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas federativas
União, Estados e Municípios
no que tange a honrar compromissos
financeiros. O cidadão enfrenta, portanto, não apenas a inadimplência do
Estado, já por si bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos subjetivos dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da
deslegitimação do poder estatal e do Poder Judiciário, se nisso consente
, a anarquia das instituições.
Consequência desse costume espúrio, a sociedade brasileira
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei no
11.960/2009, e a Emenda Constitucional no 62, publicada em 12/12/2009.
A primeira corrói o cômputo dos juros e da correção monetária1. A
segunda
institui
parcelamento
semidesindexado
(caem
os
juros
compensatórios) de longuíssimo prazo, que certamente tampouco será
cumprido. Como de hábito, nenhum alento aos credores.
Parte significativa dos magistrados em 2o grau reagiu pelo
CADIP - Centro de Apoio ao Direito Público, considerando que a Lei no
11.960 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência,
ressalvada a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma.
Da mesma origem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos com
trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos, portanto,
o que considerávamos a inevitável declaração de inconstitucionalidade
desse diploma, ou parte dele, pelos Tribunais Superiores, mas com o óbvio
cuidado político-jurisdicional de nada precipitarmos nesta instância, além
daqueles dois verbetes, sob pena de agravar os maus tratos já impingidos
ao desgraçado credor.
1 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à Lei
Federal 9.494/97: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a
incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo
1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou determinado
que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Diante disso, o Supremo Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E
tanto na correção monetária dos precatórios quanto nas condenações
judiciais da Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria
e para guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem
nas ADIs 4357 e 4425.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo, até o dia
25/09/2018, quando todas as Cortes de Segundo Grau foram cientificadas
de decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz
Fux, relator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do
Recurso Extraordinário no 870947/SE, assim redigida: Ex positis, DEFIRO
excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos
pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1o,
do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
O Tema 810.
Colapso superado na sessão plenária do dia 03/10/2019,
ocasião em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso,
Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente), consoante a Ata no 36,
publicada no DJE no 227, de 17/10/2019.
Enfim tornamos ao regime anteriormente ditado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE: correção monetária
pela variação do IPCA-E; juros contra a Fazenda, nunca menores dos que
ela própria cobraria em cobrança análoga.
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana espera-se que
estável, durável
, Brasilia locuta est, causa finita est. Fundamental
estabelecermos a segurança jurídica que se pretende da jurisprudência
dessa Corte Constitucional. O resultado já publicado tem natureza oponível
erga omnes e vinculativo (mas ainda que assim não fosse, valeria a ata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
publicada no dia 18/10/2019, apud Reclamações nos 15.971/SE, relatora
Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-AgR, relator Ministro
Eros Grau, DJe 18/08/2006).
3- Invertido o ônus da sucumbência, condeno a Fazenda
Paulista no pagamento das custas e honorários.
Quanto aos honorários advocatícios, malgrado a ponderação
de que as ações desta natureza, as de benefícios salariais, são repetitivas,
geralmente ajuizadas em massa, sem nenhuma complexidade, seja no plano
formal, seja no acompanhamento processual, há que se considerar que a
condenação imposta ao erário seria ilíquida. Logo, o seu arbitramento
observaria o disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Por meu voto, dou provimento à apelação, para julgar
procedente a ação ressalvada a prescrição parcelar. Juros e correção
monetária nos termos do Tema 810/STF.
Os honorários advocatícios serão fixados quando da
liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código
de Processo Civil. Custas e despesas processuais pela parte sucumbente.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26777
APELAÇÃO No 1055392-79.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Milton dos Santos Reigato (Justiça Gratuita)
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Rafael Saviano Pirozzi
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório já apresentado, ouso divergir,
respeitosamente, do Ilustre Relator Sorteado, o Eminente Desembargador
Fermino Magnani Filho, conforme as razões de fato e de direito a seguir
especificadas.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
data vênia, não mereceria provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando
o recebimento das diferenças remuneratórias e pecuniárias, decorrentes do
reajuste do benefício previdenciário, correspondente ao IPC de março e
abril de 1.990.
Os elementos de convicção produzidos nos autos,
revendo o posicionamento anterior, não autorizam o acolhimento da
pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, seria inviável o reconhecimento do direito
ora reclamado à concessão do reajuste do benefício previdenciário,
mediante a adoção dos índices de 84,93% e 44,80%, correspondentes ao
IPC de março e abril de 1.990, com incidência, respectivamente, nos meses
de abril e maio do mesmo exercício.
Pois bem. É certo que a respectiva Cláusula 4a, do
Acordo Coletivo, vigente à época do pretendido reajuste, estabelece o
seguinte: “A partir da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor
(IPC) referente à janeiro de 1990 e enquanto perdurar a Lei n.o 7.788 de
03/07/89, que dispõe sobre a política salarial em vigor, fica assegurada a
correção dos salários pelo índice pleno do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC), do mês anterior, a todas as faixas salariais.”
(destaques acrescidos)
Entretanto, a Lei Federal no 7.788/89 acima
mencionada foi revogada por meio da Medida Provisória no 154/90,
publicada em 16.3.90, convertida, posteriormente, na Lei Federal no
8.030/90.
Como se vê, a hipótese dos autos seria de mera
expectativa de direito. Afinal, sobreveio a cessação da eficácia dos efeitos
da Lei Federal no 7.788/89, no curso da aquisição do direito ora reclamado
(meados do mês de março de 1.990).
Em outras palavras, a realidade dos autos indica que a
parte autora não completou o período aquisitivo do alegado direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
material. Daí porque, não há falar em afronta ao direito adquirido.
De outra parte, não há comprovação, ainda, que os
servidores ferroviários da ativa foram contemplados com o reajustamento
dos respectivos vencimentos, mediante a aplicação do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC), previsto no referido Acordo Coletivo de Trabalho. E,
tal situação, impede, igualmente, a extensão do referido benefício em favor
dos servidores aposentados e pensionistas.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
a seguir:
“AÇÃO ORDINÁRIA Pretensão de aplicação do IPC
de março e abril de 1990 sobre a complementação de
pensão dos aposentados e pensionistas Acordo coletivo
celebrado entre a antiga FEPASA e os sindicatos dos
ferroviários, que previa em seu artigo 4o o reajuste dos
salários
dos
trabalhadores
pelo
IPC
enquanto
perdurasse a Lei 7788/89 Lei com eficácia suspensa
pela Medida Provisória 154 de 15 de março de 1990 e
revogada pela Lei 8030/90
Na data da entrada em
vigor da Medida Provisória 154 os ferroviários
possuíam apenas expectativa de direito Ausência de
amparo legal ao pretendido Sentença mantida Apelo
desprovido.”
(TJSP; Apelação no 1053328-33.2018.8.26.0053; Rel. o
Des. Percival Nogueira; E. 8a Câmara de Direito Público;
Julgado em 4.12.19)
“FEPASA
Pensionista de ferroviário aposentado

Pretensão de recebimento das diferenças referentes ao
IPC de março e abril de 1990, correspondente a 84,93%
e 44,80%
Inadmissibilidade
Lei 7.788/89, que
determinava a aplicação do IPC na correção dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salários, que foi revogada pela Medida Provisória
154/90, convertida na Lei no 8.030/90
Sentença de
improcedência
confirmada.
Complementação
de
aposentadoria
Pretensão à extensão de reajuste de
14% concedido por Dissídio Coletivo Equiparação aos
servidores da ativa Admissibilidade Art. 192 e 193
do Decreto no 35.530/59
Art. 2o, § 4o, da Lei no
9.343/96
Dissídio Coletivo que abrangeu a Zona
Sorocabana e Mogiana e se aplica ao presente caso
Compensação com os reajustes concedidos para o
mesmo período Sentença de improcedência reformada
Procedência parcial. RECURSO DE APELAÇÃO
PROVIDO, EM PARTE.”
(TJSP; Apelação no 1029250-38.2019.8.26.0053; Rel. o
Des. J. M. Ribeiro de Paula; E. 12a Câmara de Direito
Público; Julgado em 27.11.19; destaques acrescidos)
“PREVIDÊNCIA Complementação
Proventos

FEPASA
Prescrição do fundo de direito

Impossibilidade:
Na hipótese não se opera a
prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas
vencidas há mais de cinco anos, pois se trata de relação
de trato sucessivo. PREVIDÊNCIA FEPASA

Complementação Pensão IPCs de março e abril de
1990
Direito adquirido
Impossibilidade: - Não há
direito adquirido quando revogada a lei que o previa
antes de serem completados os seus requisitos.”
(TJSP; Apelação no 1026631-77.2015.8.26.0053; Rel. o
Des. Teresa Ramos Marques; E. 10a Câmara de Direito
Público; Julgado em 17.3.14; destaques acrescidos)
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum seria mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma
alteração.
Ante o exposto, com a licença do Ilustre Relator
Sorteado, do qual, ouso, respeitosamente, divergir, o meu voto NEGARIA
PROVIMENTO ao recurso de apelação, apresentado pela parte autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
FERMINO MAGNANI FILHO
1315FBFF
13
17
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
1346D72D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1055392-79.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.